Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEMÍSTOCLES SOARES LEAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735589-71.2022.8.07.0001, promovido por CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161263814 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, apenas para determinar o desbloqueio da importância de R$ 54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), depositada na conta corrente, dada a natureza salarial da aluda verba No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a r. decisão, ao manter o bloqueio de parte dos valores depositados na conta corrente e dos valores depositados na conta poupança, deu interpretação extensiva ao inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, fazendo distinção onde a lei não a faz, ao afirmar que a conta poupança tem natureza de conta corrente, considerando o tipo de movimentação financeira nela registrada. Sustenta que utiliza a sua conta salário e conta poupança para pagamentos despesas e transferências para os seus dependentes, e ressalta que tais movimentações não desnaturam a conta poupança. Aduz que os extratos colacionados aos autos demonstram que os bloqueios realizados recaíram sobre valores provenientes de salário e de conta poupança, os quais são impenhoráveis por força de disposição legal. Acrescenta que há perigo de dano porque necessita do montante bloqueado para o custeio de sua própria subsistência e de sua família. Assevera que a manutenção do bloqueio importa violação das disposições contidas nos artigos 832 e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal/88). Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da importância de R$ 354,94 da conta salário (c/c 21.372-1, operação 001, agência 2301, da Caixa Econômica Federal), e do valor de R$ 601,57 da conta poupança (conta: 000767365987-6, operação 1288, agência 2301, também da Caixa Econômica Federal). A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja desconstituída a penhora incidente sobre os valores apontados. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48051614 e 48051615. Consoante a r. decisão exarada no ID 48222417, esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento, tampouco demonstrado o perigo de dano irreparável. O agravante juntou nova petição de agravo de instrumento ID 48344666 acompanhada de comprovante de transferência de ID 48344668. Em petição de ID 48344673, o agravante pede a reconsideração da decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de ID 48222417. Sustenta que a r. decisão agravada considerou que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) depositado em sua conta não tem natureza salarial e, por isso, manteve o respectivo valor bloqueado. Contudo, argumenta que foi ele quem fez o depósito de R$ 300,00 (trezentos reais) na sua conta e, no mesmo dia, transferiu o dinheiro para a conta-poupança de sua mãe. Pede que seja juntado o documento de ID 48344674. Ao final, postula a reconsideração da decisão de ID 48222417 para que seja deferida em parte a antecipação de tutela. Em seguida, o agravante se manifesta em petição de ID 48344681 requerendo o desentranhamento das peças de IDs 4834466 4835568 que juntou equivocadamente. É o relatório. Decido. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Denota-se que o pedido de reconsideração, efetivamente, expressa emenda à petição recursal, feita pelo recorrente no afã de trazer novos argumentos para apreciação, tendo em vista a não obtenção da antecipação da tutela recursal. Inviável a cognição, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Elpídio Donizetti[1], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com a interposição do agravo de instrumento, consumou-se o prazo recursal. A constatação pelo recorrente de que outras questões poderiam ter sido debatidas, como o fez no pedido de reconsideração, demonstra a intenção de ampliar as razões recursais. Essencial destacar que a instância recursal não está adstrita às alegações feitas na petição inicial para o exame do pedido de tutela de urgência, quando a questão não é exposta no recurso. O agravo de instrumento deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Não há presunção de devolutividade. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante no ID 48344673. Providencie a Secretaria da 8a Turma o desentranhamento dos documentos de IDs 48344666 e 48344668. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506.